Tribunal: TJDFT
Processo: 0718591-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador James Eduardo Oliveira NÚMERO DO PROCESSO: 0718591-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEVI GALVAO ARAGAO REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE LIMA DAMASCENO COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por LEVI GALVÃO ARAGÃO contra omissão do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL quanto à disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva. A Impetrante sustenta, em síntese, que “encontra-se internada no Hospital Regional de Taguatinga e, para manutenção de sua vida, precisa ser transferida imediatamente para leito de UTI com suporte para suas necessidades, uma vez que corre risco de morte”. É o breve relatório. Decido. A Impetrante atende aos requisitos que o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, exige para a concessão de liminar em mandado de segurança. O Relatório Médico de fl. 22 ID 58832605 demonstra que a Impetrante está internada no Hospital Regional de Taguatinga em estado grave e necessita de transferência urgente para leito de UTI devido ao risco de morte. Havendo prescrição médica, a transferência para leito de UTI configura direito subjetivo assegurado pelos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e 204 e 205 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Relevantes, pois, os fundamentos da impetração (fumus boni iuris). O perigo de ineficácia da medida (periculum in mora), por sua vez, decorre da situação de emergência provinda do risco de morte atestado pelo médico do hospital público em que a Impetrante encontra-se internada. Isto posto, concedo a medida liminar para determinar que a autoridade coatora promova, no prazo máximo de 24 horas, a transferência da Impetrante para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, na rede pública ou particular de saúde, sob as penas da lei. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Concedo força de mandado à presente decisão. Cumpra-se. Publique-se. Brasília - DF, 07 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista